Tribunal: TJMT
Processo: 1001430-59.2025.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001430-59.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Financiamento de Produto, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRY AUGUSTO ANDRADE DA SILVA - CPF: 050.079.991-13 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TARIFA DE REGISTRO. VALIDADE.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SEGURO PRESTAMISTA.
ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VÁLIDA DO CONSUMIDOR.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência
em
que
se
discutia
a validade das
cláusulas de contrato de financiamento de veículo celeb
rado com instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há duas
questões em discussão: (i) saber se é abusiva a taxa de juros remuneratórios de 2,64% a.m., superior à média de mercado à época da contratação; (
ii
) saber se
é a válida a cobrança da tarifa de registro,
tarifa de avaliação do bem
e
do seguro.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros
remuneratórios pactuada
(2,64% a.m.) não ultrapassa o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época (1,93% a.m.), razão pela qual não se configura abusividade.

4.
A tarifa de registro do contrato é legítima, por se tratar de requisito legal para a constituição da garantia fiduciária, nos termos do art. 1.361, § 1o, do CC.

5
. A cobrança da tarifa de avaliação do bem é considerada abusiva, por ausência de prova concreta da prestação do serviço, violando o art. 51, IV, do CDC e a tese firmada no Tema 958/STJ.

6
. A contratação do seguro prestamista, embora prevista contratualmente, ocorreu de forma integrada e automática ao contrato principal, sem demonstração de livre manifestação de vontade, caracterizando prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese firmada no Tema 972/STJ.

7
. Restando comprovadas
as
cobranças indevidas, é devida a restituição dos valores pagos em dobro, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança de tarifa de avaliação do bem, sem comprovação da efetiva prestação do serviço, é abusiva, impondo-se a restituição em dobro dos valores pagos.

2
. É nula a contratação de seguro prestamista incluído de forma automática e não autônoma no contrato de financiamento, por configurar venda casada.

3. A restituição em dobro do valor cobrado indevidamente é devida quando não demonstrado engano justificável pela instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII;
CDC,
arts
.
6o, III
e IV, 39, I, 42,
p.u
., 51, IV; CC/2002, art. 1.361, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.578.526/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 28.10.2020 (Tema 958); STJ,
REsp
1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 27.02.2019 (Tema 972); STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min.
Og
Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
ALEXANDRY AUGUSTO ANDRADE DA SILVA

em face de

sentença proferida pel
o

Ju
i
z
de Direito
Laio Portes
Sthel
, da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
BANCO PAN S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial
(ID:
340505870
).

Em suas razões
recursais
,
o
apelante sustenta, em síntese,
que
firmou contrato de financiamento no valor de R$ 68.708,20, dividido em 60 parcelas de R$ 2.080,24, sendo pactuada taxa de juros de 2,64% a.m., superior à média de mercado à época (1,93% a.m.), conforme dado
s divulgados pelo Banco Central.

A
ponta a existência de cláusulas contratuais abusivas, especificamente relacionadas à
cobrança de

tarifa de registro de contrato, avaliação do bem e seguro
,
o que
teria se dado sem comprovação da efetiva prestação dos serviços, ou com valores excessivamente onerosos, configurando, inclusive,
venda casada
.

Alega, ainda, que deve have
r a
restituição em dobro
dos valores pagos indevidamente, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, por entender caracterizada a má-fé do fornecedor e a inex
istência de engano justificável.

Com base em tais considerações, requer seja dado provimento ao recurso para
reconhecer a abusividade da taxa de juros pactuada, c
om limitação à média de mercado,
declarar a ilegalidade das tarifas de registro de cont
rato, avaliação do bem e seguro, d
eterminar a restituição em dobro
dos valores pagos indevidamente e condenar o apelado ao pagamento
das custas processuais e
dos
honorários advocatícios majorados.

Apesar de regularmente intimado, o apelado
BANCO PAN S.A.

não apresentou contrarrazões (ID: 340505873).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
ALEXANDRY AUGUSTO ANDRADE DA SILVA

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer

em face
d
e

BANCO PAN S.A.
,
por meio da qual visa

o reconhecimento
da abusividade da taxa mensal de juros remuneratórios estabelecida no contrato e
da ilegalidade das cobranças referentes às
tarifas
de
registro de contrato, avaliação do bem e seguro
prestamista,
com
a restituição em dobro dos valores pagos a maior

(ID:
338285391
).

Após a instrução processual, o
Juízo de Primeiro Grau
proferi
u
sentença que
julgou
im
procedente
a demanda
, nos seguintes termos:

(...)

II.
3 - Do julgamento antecipado

Considerando o pedido da parte autora e que as provas constantes nos autos são
suficientes para o deslinde do feito, passo
ao julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, conforme segue:

(...)

II.
4 - Do mérito

Em que pese
a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários seja inquestionável, a ilegalidade das tarifas cobradas e a limitação da taxa de juros remuneratórios, fruto da incidência de cláusulas abusivas, ainda carece de demonstração, manifesta e inequívoca, de ocorrência de excessiva margem de lucro e/ou de implementação de desequilíbrio contratual, caracterizado pela adoção de taxa que comprovadamente destoe, de maneira substancial, da média utilizada no mercado financeiro em operações bancárias de idêntica natureza ou devido a ocorrência de circunstância superveniente que
dinamize/acarrete onerosidade excessiva — segundo os preceitos derivados da aplicação da teoria da onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do negócio jurídico, idealizadas no art. 6o, inciso V e no art. 51, inciso IV e § 1o, ambos da Lei n.o 8.078/1990 e no art. 479 e no art. 480, ambos do Código Civil.

Pois bem.

É importante salientar que apenas o fato de a taxa de
juros contratada
superar o modulador paradigma de 12% ao ano, por si só, não acarreta na caracterização automática da abusividade do contrato, devendo ser evidenciado, observando-se as particularidades do caso, a eventual onerosidade excessiva do contrato, mediante a análise da média das taxas de juros praticadas pelo mercado financeiro, da modalidade de contrato, da moderna conjuntura econômica do país, do preço e do risco da operação financeira e dos demais fatores que se agregam à definição da taxa dos juros remuneratórios.

Não deve ser ignorado o fato de que o valor dos juros é obtido mediante a realização de operação aritmética, aliado a diversos fatores que integram o custo final do dinheiro, incluindo o custo da captação, a taxa de risco, os custos administrativos e tributários e, por derradeiro, o lucro do estabelecimento bancário.

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATORIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mutuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1.o do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto. (
...)”
(STJ, REsp n.o 1.061.530/RS, 2.a Seção, Relatora: Ministra Nancy
Andrighi
, julgado em 22/10/2008).

No caso em exame, observa-se que a parte autora não obteve êxito em demonstrar, com a matéria probatória aportada
nos

autos
, a fim de comprovar indício mínimo de direito, a incidência de anormalidade na relação contratual.

Isto porque, segundo consulta realizada no sistema gerenciador de séries temporais, disponibilizado através do site do Banco Central do Brasil, na época da ultimação do contrato, a taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro para as operações de financiamento e concessão de crédito pessoal, para pessoa física, para aquisição de veículos, definiu-se na proporção equivalente a
1,93% ao mês
— disponível no endereço eletrônico:
https
://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
localizarseries
/
localizarSeries.do?
method
=
prepararTelaLocalizarSeries
.

Nesse sentido, considerando que o contrato celebrado entre a autora e o requerido estabelece a taxa de juros remuneratórios no patamar de
2,64%,
percebe-se que a taxa não ultrapassa excessivamente o percentual divulgado pelo Banco Central, não caracterizando, portando, a alegada cobrança abusiva de juros.

Cabe salientar que a simples exigência de juros remuneratórios em percentual superior à taxa média de mercado não induziria, de maneira automática, a situação de abusividade, devido à necessidade de observar-se uma faixa razoável para variação de juros, de maneira a exigir-se, para efeito de caracterização da abusividade, a existência de taxa que comprovadamente discrepe, de forma substancial, da média do mercado. Portanto, observa-se que não há requisitos necessários que comprovem a abusividade do contrato.

Corroborando a presente tese, a jurisprudência do TJMT:

(...)

Ademais, é necessário enfatizar que a taxa de juros remuneratórios, prevista no contrato bancário, não se confunde com o percentual obtido no cálculo do Custo Efetivo Total – CET, em que se incluem as tarifas e taxas bancárias, serviços, impostos incidentes sobre a operação de crédito e, também, os juros compensatórios.

Portanto, não há no processo prova material convincente e segura, que demonstre, com um mínimo de clareza, que a cobrança de valores do contrato se efetivou
à
margem das disposições contratuais.

Sobre a discussão referente
a
tarifa de cadastro e de avaliação do bem, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento de recursos repetitivos, decidiu pela legalidade da cobrança de avaliação, cadastro e de registro do contrato no julgamento do Recurso Especial no. 1.578.526/SP, Tema 958 STJ:

(...)

Ademais, a súmula 566 do STJ prevê expressamente a possibilidade da cobrança da tarifa de cadastro nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007. Vejamos:

Súmula 566 STJ.

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (SÚMULA 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016,
DJe
29/02/2016)

No caso concreto, observa-se que foi expressamente prevista a cobrança das aludidas tarifas nos contratos juntados aos Ids. 197989960 e 203799788, concluindo-se, portanto, que o consumidor concordou com a sua cobrança.

Portanto, diante da previsão contratual das mencionadas tarifas e do julgamento encerrado pelo STJ, conclui-se que é pertinente a cobrança dos valores de tarifas de cadastro – desde que expressamente mencionada, como no caso concreto – conforme
REsp
1.251.331/RS e REsp 1.578.553/SP, julgados sob o rito dos recursos repetitivos.

Logo, não há ilegalidade na cobrança da tarifa de avaliação e nem de registro de contrato.

De igual modo, não comporta acolhimento o pedido de ressarcimento do valor despendido com o seguro, uma vez que há expressamente a anuência do autor na contratação do seguro prestamista (Id. 203799788). Conforme já reverberado pelo Superior Tribunal de Justiça, é certo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada. Veja-se:

(...)

No caso dos autos, todavia, importa salientar que não há indícios de que a parte consumidora tenha sido compelida a contratar o seguro.

A propósito, verifica-se que o contrato foi devidamente assinado pela parte autora, sugerindo a ocorrência de livre manifestação
de vontade na contratação, razão pela qual também não merece acolhimento o pedido de ressarcimento do valor despendido com o seguro.

Deste modo, não há comprovação de eventuais ilegalidades, e, por conseguinte, não prospera o pedido de restituição de valores, por não haver cobrança indevida.

III - DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais,
DECLARANDO EXTINTO

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO
o a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios,
os quais fixo
no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,contudo, suspendo sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

(...) (ID: 340505869)

Irresignad
o
,
o
apelante interpôs o presente recurso,
pretendendo

a reforma da sentença impugnada
.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
salientar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, sobretudo por estar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do referido Códex.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119. Assim, as atividades
bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12).

Logo, pacífica a aplicação do CDC no caso.

Em suas razões recursais,
o apelante
alega a abusividade da taxa de juros incidente no contrato
(2,64% a.m.)
, bem como a ilegalidade da cobrança da
tarifa de registro de contrato
(R$ 316,00)
,
tarifa de
avaliação do bem
(R$ 650,00)
e seguro
(R$ 1.890,00)
,
as quais teriam sido realizadas sem a comprovação da efetiva prestação do serviço, o que caracterizaria
venda casada
.

Inicialmente,
com relação à alegada abusividade da
taxa de juros contratual
aplicada, verifica-se que na Cédula de Crédito Bancário firmada entre o apelante e instituição financeira foi estipulada a taxa de

2,
64
% ao mês e de
36,71
% ao ano

(ID:

340505859
).

C
umpre registrar que o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade
, conforme dispõe a
Súmula 382/STJ
. Assim, a simples superação desse patamar não autoriza, automaticamente, a intervenção judicial nos contratos bancários.

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil (disponível em
https
://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
), na data do instrumento pactuado entre as partes (
agosto/2024
) a taxa média de mercado dos juros para a operação em comento era de
1,93
ao mês
(“Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos”) e de
25,72
% ao ano
(“Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos”), não se vislumbrando, portanto, qualquer abusividade passível de correção judicial.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a
revisão da taxa de juros somente é admissível em hipóteses excepcionais
, quando demonstrado
que o percentual contratado
discrepa de forma substancial da taxa média de mercado
praticada à época da contratação, apurada pelo Banco Central do Brasil, em operações da mesma natureza.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a abusividade somente se configura quando a taxa aplicada
ultrapassa significativamente o padrão médio
, sendo reiteradamente adotado como critério objetivo pela jurisprudência o patamar superior a
uma vez e meia da taxa média de mercado
. A propósito, já decidiu esta Quinta Câmara de Direito Privado:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VALIDADE DAS CLÁUSULAS PACTUADAS. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3
.
Os juros remuneratórios estipulados em 1,78% ao mês (23,58% ao ano) não se mostram abusivos, porquanto não ultrapassam o parâmetro de uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme jurisprudência consolidada do STJ
. (...) (N.U 1033119-09.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025
)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. DESPROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL E PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO. (...)
4
.
A taxa de juros remuneratórios de 2,33% a.m. não caracteriza abusividade, pois não ultrapassa o limite
jurisprudencialmente
aceitável de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, que à época da contratação (agosto/2021) era de 1,74% a.m. para operações da mesma natureza, resultando em limite máximo tolerável de 2,61% a.m
. (...) (N.U 1004466-13.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO
OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025
)

No vertente
caso, a
taxa média de mercado à época da contratação

era de

1,93
ao mês (
25,72
% ao ano)
, ao passo que a taxa efetivamente pactuada foi de
2,64% ao mês

(
36,71% ao ano
)
, diferença que
não se mostra substancial
, não ultrapassando o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (
agosto/2024), não havendo que se falar em eventual abusividade da taxa aplicada.

Por sua vez, no tocante às tarifas de avaliação do bem e registro do contrato, o Tema Repetitivo
958 do STJ
reconhece
a “
validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
”, ressalvadas a “
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
” e a “
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
”.

No tocante à
tarifa de registro de contrato
, verifica-se que tal procedimento e a anotação da alienação fiduciária do veículo junto ao DETRAN são medidas necessárias para assegurar a publicidade e a segurança jurídica da transação, sendo tal providência exigida pela legislação, por se tratar de requisito legal da alienação fiduciária, nos termos do art. 1.361, § 1o, do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§ 1o Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no
certificado de registro. (...)

Dessa forma, forçoso reconhecer que a cobrança da tarifa
não se reveste de abusividade, por se tratar de exigência legal indispensável à constituição da
garantia fiduciária e à regularidade da transação
, tratando-se
de medida legítima, inerente ao próprio regime jurídico
do contrato firmado.

Por outro lado, n
o que se refere à
tarifa de avaliação do bem
, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 958,firmou a tese da validade de sua cobrança, desde que efetivamente prestado o serviço e demonstrada sua necessidade.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira apelada
não apresentou qualquer prova concreta
da efetiva realização do serviço de avaliação do veículo.

Por certo, o simples destaque contratual do valor da tarifa de R$
650,00
(seiscentos e
cinquenta reais
), sem
nenhuma
documentação comprobatória da prestação do serviço, não supre o ônus probatório que lhe incumbia.

Diante disso, a cobrança se revela abusiva, pois não comprovada a efetiva
avaliação do bem
,
nos termos do Tema 958 do STJ,
impondo-se a reforma da sentença recorrida para reconhecer
a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação
, nos termos do artigo51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente restituição dos valores indevidamente pagos.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NÃO PRESTADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SUCUMBÊNCIA DO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(...)
A cobrança da tarifa de avaliação do bem deve ser afastada, diante da ausência de prova da efetiva prestação do serviço pelo banco, nos termos do Tema 958 do STJ.
(...)
(N.U 1071336-67.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/2025
)

No que concerne à alegação de abusividade na
contratação do seguro
, no valor de
R$

1.890,00
(um mil oitocentos e noventa reais)
, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
REsp
n. 1.639.259/SP e n. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 972/STJ), fixou a tese de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
.

A jurisprudência da Corte Superior reconhece, portanto, a possibilidade de contratação de seguro prestamista no âmbito de contratos de
financiamento,
desde que essa contratação não seja imposta ao consumidor de forma direta ou indireta, e que se preserve sua liberdade de escolha quanto à adesão e à seguradora.

O referido entendimento
decorre da aplicação do artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que veda expressamente a prática de venda casada,
in
verbis
:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas
abusivas:

I -
condicionar
o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

Nesse cenário, compete à instituição financeira comprovar que o consumidor teve plena ciência da contratação do seguro e que lhe foi
assegurada
a liberdade de recusa ou de escolha por outra seguradora.

No caso concreto, os documentos carreados aos autos não comprovam a efetiva manifestação de vontade livre, consciente e autônoma da apelante.

Com efeito, da análise detida do instrumento
contratual,
constata-se que não há qualquer proposta de adesão separada ou outro instrumento que evidencie que essa contratação foi precedida de informaç
ão clara, adequada e destacada (ID:
340505859
).

Pelo contrário, observa-se que o valor do seguro
encontra-se
inserido diretamente no contrato de financiamento celebrado e que a proposta de adesão ao seguro
constitui uma continuidade do próprio instrumento contratual, conforme se extrai do documento de ID: 340505859 – págs.
16 e 17.

Embora o contrato mencione a facultatividade do seguro prestamista, sua inclusão ocorreu de forma automática e integrada ao financiamento, sem qualquer demonstração de que a consumidora tenha recebido efetiva
oportunidade

de
escolha ou esclarecimento indivi
dualizado acerca da contratação, ônus que incumbia à instituição financeira recorrida.

Aliás, a mera menção do valor do seguro no corpo do contrato-padrão não supre o dever de informação qualificada e não autoriza concluir que houve consentimento válido, especialmente diante da vulnerabilidade técnic
a e informacional do consumidor.

Na hipótese
sub judice
, a ausência de comprovação de que a consumidora foi devidamente informada e que exerceu, de maneira livre e esclarecida, sua opção pela contratação do seguro, evidencia ofensa direta à boa-fé objetiva e à transparência contratual. É necessário frisar que tais princípios não se satisfazem com a mera inserção genérica de cláusulas no corpo do contrato, sobretudo quando redigidas em linguagem padronizada, sem destaque, e desacompanhadas de explicações individualizadas e compreensíveis.

Nesse contexto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecera abusividade da cláusula de seguro prestamista quando não evidenciada a possibilidade real de escolha ou a existência de contratação autônoma, conforme se extrai dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC.
SEGURO
PRESTAMISTA.CONTRATAÇÃO.LIBERDADE DE ESCOLHA.
IMPRESCINDIBILIDADE.

(...)
2. O Tribunal estadual concluiu que o instrumento contratual apenas permitia
a escolha de se contratar o seguro perante seguradora ligada à instituição financeira, não facultando ao agravado a contratação em outros termos. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória e interpretação de cláusula contratual, em afronta às Súmulas
nos

5
e 7 do STJ.3.
O consumidor não pode ser obrigado a firmar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada,conforme definido pela Segunda Seção em julgamento de recurso repetitivo
.
(...)
5. Agravo interno não provido.”(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no REsp 1954561/PR,Rel. Min.Moura Ribeiro,
Dje
23/2/2022– grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSOESPECIAL. REVISÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.VENDA CASADA.OCORRÊNCIA.RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. TEMA 972 DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ.
ABUSIVIDADE.
1. Ação revisional de cláusulas
contratuais.
2.
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedente da 2a Seção(recurso repetitivo
).
3. Agravo interno no recurso especial não
provido.
”(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no REsp 1.924.440/SP,Rel. Min.Nancy
Andrighi
,
DJe
19/8/2021– grifo nosso).

Sendo assim
, evidenciada a prática abusiva de venda casada,
impõe-se a reforma da sentença recorrida neste particular, para reconhecer a nulidade da cobrança do seguro prestamista
, no montante de
R$ 1.890,00
(um mil oitocentos e noventa reais).

Quanto à
restituição

dos valores descontados indevidamente
, dispõe o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução em dobro do importe pago em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No ponto, alinho-me ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
”
deve ser compreendida como elemento de
causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e não o fazendo, como na
espécie,
é imperiosa a repetiç
ão do indébito em dobro.

Ademais, a orientação do STJ é no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou acobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (
STJ,

EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro
Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/03/2021), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão.

Nessa linha, tendo
a contratação ocorrido em
agosto/2024
,
ou seja,
após a modulação de efeitos determinada no precedente mencionado (30/03/2021), e verificado que a cobrança de seguro prestamista sem demonstração de liberdade de escolha e de tarifa de avaliação sem comprovação da prestação do serviço evidencia conduta contrária à boa-fé objetiva, impõe-se a restituição do indébito em dobro.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ALEXANDRY AUGUSTO ANDRADE DA SILVA
,
para

reformar parcialmente a sentença recorrida
, tão somente para:
i
)
declarar a nulidade da tarifa de avaliação do bem, ante a ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, com a consequente restituição dos valores indevidamente descontados;
i
i
)
reconhecer a abusividade da cobrança do seguro prestamista, declarando nula sua contratação e determinando a restituição dos valores pagos a esse título;
e
iii
) condenar a instituição financeira apelada à repetição do indébito, em dobro, dos valores eventualmente pagos a maior pela consumidora, acrescida de correção monetária pelo IPCA a contar de cada desembolso indevido (data do respectivo pagamento) e de juros moratórios pela taxa Selic desde a citação, deduzido o índice de correção, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, montante a ser
apurado em liquidação de sentença, admitida a compensação com eventual saldo devedor remanescente.

Em razão da reforma parcial da sentença recorrida, redistribuo os ônus sucumbenciais, fixando-os na proporção de
5
0% (oitenta por cento) em desfavor da instituição financeira e
5
0% (vinte por cento) a cargo da apelante, mantido o patamar de 10% (dez por cento) para os honorários advocatícios, os quais deverão incidir, contudo, sobre o proveito econômico obtido, preservada a suspensão da exigibil
idade em relação à cota-parte do
apelante, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade judiciária deferida.

Deixo de majorar os honorários recursais, pois a medida é restrita aos casos em que o recurso da parte contrária é desprovido ou não conhecido, o que não é o caso dos autos(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026